Tribunal: TJMT
Processo: 0001400-58.2000.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001400-58.2000.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), LILIAN DOS SANTOS - CPF: 616.643.831-15 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - CNPJ: 56.994.502/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO COM BASE NOS ARTIGOS 924, II, C/C 925 – NÃO CABIMENTO – DIFERENÇAS DE VALORES PENDENTES DE ANÁLISE -
LEVANTAMENTO
CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - SATISFAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Pendente de resolução a existência de diferenças de valores

e
ausente o levantamento de numerário, não há que se falar em satisfação do crédito, razão pela qual a extinção da ação não deve prevalecer
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0001400-58.2000.811.0037, que declarou extinta a execução, ante a satisfação da obrigação, nos termos dos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil, entendendo devido o pagamento de honorários aos patronos do executado, no importe de 20% sobre o valor a ser restituído sobre a diferença do montante bloqueado, qual seja, R$ 3.277.894,48 (três milhões, duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) (ID 102289028 - Pág. 1/4 - fls. 1557/1560).

Irresignado, o exequente/apelante aduz que,

não há que se falar em satisfação do crédito do Exequente/Apelante, tendo em vista que se faz necessária a devida correção monetária e juros moratórios entre a data do bloqueio (2018) e a data do efetivo levantamento (que ainda não ocorreu), motivo pelo qual incabível neste a extinção do cumprimento de sentença com base no artigo 924, inciso II, do CPC.

Destaca que, o feito versa justamente sobre cumprimento de sentença, a qual somente pode ser extinta com a integral satisfação do crédito, o que não ocorreu uma vez que ainda pende de resolução justamente a existência de diferenças de valores.

Alega que o caso é tão atípico que remete às partes a novo cumprimento de sentença, desta vez por liquidação, ou seja, o cumprimento de sentença do cumprimento de sentença.

Sustenta que a execução somente se extingue nos moldes do artigo 924 do CPC, de maneira que, existindo matéria pendente de julgamento, sobretudo relativo aos índices e datas base para a incidência dos juros moratórios sobre a dívida, não há que se falar em extinção do cumprimento de sentença.

Argumenta que, somente deve haver incidência de honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento de sentença tão somente na hipótese de o devedor defender-se e lograr êxito em sua impugnação regularmente ofertada, permitindo-se a condenação do credor nas verbas da sucumbência, o que não é o caso dos autos, de modo que a condenação do exequente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da executada/apelada deve ser afastada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença, com o retorno dos autos para normal prosseguimento (ID 102289042 – fls. 1598/1613).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 102289047 – fls. 1619/1644).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por Antenor Santos Alves Junior em face de Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., na qual a Sentenciante
declarou extinta a execução, ante a satisfação da obrigação, nos termos dos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil, entendendo devido o pagamento de honorários aos patronos do executado, no importe de 20% sobre o valor a ser restituído sobre a diferença do montante bloqueado, qual seja, R$ 3.277.894,48 (três milhões, duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Ainda, entendeu que,
“considerando os valores apresentados pela contadoria do juízo e as manifestações das partes, DEFIRO: 1. o pedido de levantamento dos valores dos honorários advocatícios da parte exequente, conforme cálculo de Id. 5100235, na conta informada no Id 53483463; 2. o pedido de transferência dos valores devidos ao exequente, conforme cálculo de id 5100235, ante a penhora no rosto dos autos advindo do processo no4955- 73.2006.811.0037, que tramita na 2a Vara desta Comarca (ID 42207265 e ID 38490008 – pg. 97). Havendo valor remanescente a ser restituído ao exequente, intime-o para que informe os dados bancários para transferência. [...].
Com o trânsito em julgado, certifique-se e expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados conforme acima determinado
.”
(ID 102289028 - Pág. 1/4 - fls. 1557/1560).

Nesse contexto, tem-se que a sentença é nula.

Isso porque, a Sentenciante entendeu pela satisfação do crédito, contudo, consta dos autos que resta pendente de resolução a existência de diferenças de valores, referente aos índices e datas base para a incidência dos juros moratórios sobre a dívida, não há que se falar que a
obrigação exequenda, de fato, encontra-se integralmente satisfeita, o que impede a extinção da demanda.

Aliás, enquanto o Recurso Especial no 1888581 – MT (2020/0200136-0) não for definitivamente julgado, de modo a dirimir as questões referentes ao
quantum
devido, inadmissível o decreto extintivo do cumprimento de sentença, porquanto, refletirá diretamente no valor exequendo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSOS QUANTO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE.
A prolação de sentença, extinguindo o cumprimento de sentença provisório, quando pendente de julgamento agravos de instrumento acerca da incidência dos juros de mora, da correção monetária, da multa moratória e dos honorários advocatícios sobre a dívida demandada, que podem ensejar a majoração do valor devido, configura error in procedendo
. A execução provisória deve ser suspensa para aguardar a definição do valor da obrigação, através dos recursos pendentes, quando então poderá se afirmar com certeza o valor devido, para fins de extinção da execução.
(TJDF - Acórdão 1087527, 20160110857017APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 10/4/2018. Pág.: 419/441).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA CASSADA. 1-
Diante da situação fática , não se pode concluir pela satisfação total da obrigação de forma a acarretar a extinção do procedimento, devendo a sentença ser cassada
. 2 - A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita. (REsp 1.143.471/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, DJe 22/02/2010). 3. Recurso provido.
(TJDF - Acórdão 1043684, 20170110370599APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 18/9/2017. Pág.: 274/276).

Como se isso não bastasse, importa salientar que, ao condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da sentença, a Sentenciante nada mais fez do que impedir a própria satisfação do crédito exequendo, requisito indispensável para a extinção da execução.

Nesse sentido, é o entendimento dos doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
Expropriado o patrimônio do executado,
a entrega do dinheiro
leva à extinção da execução
. Intimado o exequente para se manifestar sobre a quantia depositada, o seu silencia importa presunção de satisfação com o valor posto à disposição e determina a extinção da execução (STJ, 2a Turma, REsp 897.304/SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 20.11/2007, DJ 30.11.2007, p. 426)”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p.982)

Da mesma maneira, é o entendimento esposado pelo doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, senão vejamos:

“
Na execução por quantia certa
o levantamento do dinheiro é a última etapa da fase de expropriatória
, quando finalmente o exequente terá efetivamente a satisfação de seu direito
. O levantamento depende de que exista dinheiro à disposição do juízo, o que pode ocorrer com a penhora de dinheiro ou com a expropriação de outra espécie de bem”
(Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Bahia: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1430).

Ou seja, impossível é a extinção da execução antes da transferência do numerário bloqueado para conta judicial e do levantamento pelo credor, pois não se extingue a execução se o devedor não satisfaz o débito na sua integralidade.

Nesse sentido:

APELAÇAO CIVEL - EXTINÇAO DO FEITO POR SATISFAÇAO DA OBRIGAÇAO - INOCORRENCIA - PROCEDIMETNO INSTAURADO NA CENTRASE.
A obrigação da parte apelada não foi cumprida na integralidade e a extinção do feito não pode ser mantida
, uma vez que foi apresentado cumprimento de sentença na CENTRASE, nos termos da Resolução no 805/2015 do Órgão Especial do TJMG
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.300535-9/003, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - ART. 794, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SATISFAÇÃO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - BLOQUEIO JUDICIAL DE NUMERÁRIO - INOCORRÊNCIA.
Não é possível a extinção da execução antes da transferência do numerário bloqueado para conta judicial e do levantamento pelo credor, pois não se extingue a execução se o devedor não satisfaz o débito na sua integralidade
. (TJMG - Apelação Cível 1.0166.11.001672-1/001, Relator (a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2015, publicação da súmula em 10/08/2015).

Assim, existindo questionamento quanto à
existência de diferenças de valores e
ausente a satisfação do crédito, tendo em vista que não houve qualquer levantamento de valores, a extinção da ação não deve prevalecer.

Destaca-se que, resta prejudicada a analisada da matéria referente aos ônus sucumbenciais fixados em favor da apelada, uma vez que eles não subsistem com a nulidade proclamada do ato sentencial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021